Tribunal: TJMT
Processo: 0012398-37.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012398-37.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILTON PIMENTA VIEIRA JUNIOR - CPF: 007.236.841-11 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A
RT. 16,
§1º, INC IV
, DA LEI N.º 10.826/03
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – OCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO GENITOR DO RECORRENTE EVIDENCIADA NAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDIAIS NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE -
RECURSO PROVIDO
.

“Art. 5º (...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; "

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENILTON PIMENTA VIEIRA JUNIOR
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa. (Id. 160792753)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. (ID 160792762).

Em suas razões, busca a nulidade das provas produzidas, em razão da violação domiciliar. (Id. 160792771).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 160792773).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 165550663)

“Apelação Criminal - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Requestada nulidade de todas as provas obtidas no processo, com consequente absolvição do réu, sob o fundamento de ilegalidade na busca domiciliar - insubsistência - existência de fundada suspeita - presença de justa causa para a entrada na residência - crime permanente - estado de flagrância - dispensabilidade de mandado - busca que resultou na apreensão de arma de fogo de uso restrito - materialidade e autoria do delito devidamente comprovadas - depoimentos dos policiais militares firmes e coerentes - evidente ocorrência de crime no interior da residência do apelante

- legitimidade

da ação policial - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Denilton Pimenta Vieira Junior
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
DENILTON PIMENTA VIEIRA JUNIOR
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade e autoria do crime imputado. O apelante busca apenas o reconhecimento da nulidade do processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porque não houve o consentimento válido para ingresso dos agentes policiais na residência dele, sem mandado judicial, sem autorização e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Assim narra a denúncia:

“
“
FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

No dia 18 de outubro de 2019, por volta das 13h00min, na Rua D, nº 464, Bairro Moradas do Parati, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
DENILTON
Pimenta Vieira Junior, com consciência e vontade,
possuía
sob sua guarda, no interior de sua residência 01 (um) revólver, calibre 38,
com identificação adulterada,
11 (onze) munições intactas, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, os policiais militares foram informados por meio de denúncia anônima, que o investigado
DENILTON
Pimenta Vieira Junior possuía em sua residência uma arma de fogo.

Ato contínuo, após ser repassado seu endereço, os policiais se dirigiram até a residência localizada na Rua D, nº 464, Bairro Moradas do Parati, nesta urbe, onde o denunciado reside.

Segundo consta, ao adentrarem ao local, os agentes da lei realizaram uma revista minuciosa, oportunidade em que encontraram 01 (um) revólver, calibre 38 e 11 (onze) munições intactas.

Convém ressaltar, que após ser realizados exames na referida arma, conforme descrito no laudo pericial de fls. 29, foi observada a numeração “7963301”, não sendo encontrado registro com base na numeração de série descrita.

Diante disso, os policiais militares efetuaram a prisão do denunciado em flagrante delito.”

Assim estabelece o art. 5º, inc. XI, da CF:

“Art. 5º (...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; "

O Art. 5º, inciso LVI, assim preceitua:
"São Inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos".

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157,
caput
, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

As normas transcritas, tem por objetivo proteger um dos Direitos Fundamentais que é a liberdade dos cidadãos contra possíveis arbitrariedades praticadas pelo Estado, impondo limite na ação do Estado às intervenções na esfera juridicamente protegida por esses direitos.

À propósito:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em prévia denúncia, não havendo qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou qualquer outra ação a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local.

O apelante declarou na fase extrajudicial que a entrada dos agentes policiais em seu domicilio foi autorizada por seu genitor, todavia, em juízo mudou a versão apresentada, declarando que não havia autorizado o ingresso dos agentes policiais em sua residência, e que seu pai, inclusive, estava dormindo.

Os agentes policiais militares, responsáveis pela apreensão da arma, objeto da presente ação penal, embora tenham afirmado na fase extrajudicial que a entrada no domicílio foi autorizada pelo genitor do réu, em juízo, declararam que não se lembravam dos fatos, tendo apenas o agente
Uenver Soares de Oliveira afirmado que, por nãos e lembrar dos fatos, ratificaria o depoimento prestado na fase policial.

Nota-se que houve suficiência de prova da licitude das provas produzidas na fase extrajudicial, porém, estas provas não foram ratificadas em juízo.

Logo, não há legalidade demonstrada no ingresso dos agentes, e como todas as provas derivam,
a invalidade de todas as provas é medida que se impõe ao caso vertente.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
provejo
o recurso interposto por
Denilton Pimenta Vieira Júnior
, para decretar a nulidade das provas obtidas na violação de domicílio para absolve-lo por ausência de provas da materialidade do delito o apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023